Tribunal: CARF
Processo: 13841.720212/2018-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.720212/2018-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.191 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
CLORINDA NILSE PERES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. VIA PROCESSUAL ADMINISTRATIVA PRECLUSA.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual não superada a análise da
tempestividade da impugnação quando questionada, mesmo que tempestivo o
recurso voluntário, urge o não provimento recursal, porquanto preclusa a
faculdade processual administrativa, ao teor da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2013, exercício de 2014, no valor de R$ 25.718,33, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da apuração do número de meses relativos a rendimentos recebido
acumuladamente indevidamente declarado - tributação exclusiva, decorrente do confronto dos
meses declarados (39 meses) e os informados pelas fontes pagadoras em DIRF (1 mês),
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 11.634,10 (fls. 36/42).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.720212/2018-94
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720212/2018-94

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 12-102.713, proferido pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 104/106):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2013, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 14 a 23, em que
foi apurada a seguinte infração:
1) número de meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente
indevidamente declarado - tributação exclusiva - relativos à fonte pagadora CNPJ no
71.584.833/0002-76, alterando-se de 39 meses para 1 mês.
Em virtude dessa infração, foi apurado um imposto suplementar de R$
11.634,10.
Após ciência da notificação de lançamento de fls. 14 a 23 em 19/06/2018 (fl. 24), a
Contribuinte apresentou em 26/07/2018 a petição de fls. 26 a 35 alegando, em síntese,
que os rendimentos recebidos acumuladamente correspondem a dois processos judiciais
envolvendo verbas de 39 e 159 meses, nos termos de documentação trazida aos autos.
A Interessada solicitou prioridade na análise de seu processo, com fulcro no art. 69-A,
inciso I, da Lei no 9.784, de 1999.
Em 17/08/2018, o presente processo foi encaminhado à DRJ/RJO (fl. 103).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação por ser intempestiva, haja vista a sua apresentação após o transcurso do prazo legal.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 26/10/2018 (fls. 109), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 12/11/2018, recurso voluntário (fls. 110/115), reportando-se e repisando
as alegações lançadas na peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados.
I – EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO
Primeiramente ressalta que a entrega da impugnação a destempo deve-se ao fato da
recorrente não possuir o documento probatório solicitado, tendo sido necessário o
desarquivamento dos autos para extração de cópias para provar a origem dos numerários
e sua abrangência em número de meses para justificar o lançamento na declaração de
rendimentos.
Em sua defesa a contribuinte discorre sobre os valores recebidos acumuladamente e
declarados ao fisco, originários do processo no 0631555-81.1987.8.26.0053, ajuizado
em 05/11/1987, distribuído a 1o Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
buscando diferenças salariais do período de 11/1982 a 13/1994, ou seja, 159 meses,
tendo ao final, deduzidas as despesas de honorários advocatícios e contribuições
previdenciárias, remanescido o saldo de R$ 45.786,10 recebido em 12/04/2013, e do
processo no 0711094-67.1985.8.26.0053, ajuizado em 08/1985, distribuído a 3o Vara da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, buscando diferenças salariais do período de
08/1985 a 01/1989, ou seja, 39 meses, tendo ao final, deduzidas as despesas de
honorários advocatícios e contribuições previdenciárias, remanescido o saldo de R$
3.427,99 recebido em 16/08/2013.
II – RAZÕES DA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720212/2018-94

É certo que não houve a comprovação do lançamento no devido tempo, por outro lado,
considerando a documento enviada e contida nos autos, configura-se como uma questão
relevante, de direito, que pode ser apreciada e decidida “de ofício”, com
restabelecimento do número de meses inicialmente declarado “39 meses”.
Não se vislumbra a mais remota hipótese de inadimplemento de tributo ou prática de ato
ilícito tributário, mas sim o descumprimento de um dever instrumental, mero
descumprimento de obrigação acessória.
Deve ser revista a imputação de multa de 75% do valor do imposto, pois elevada pelo
tipo de irregularidade, onde sequer existe imposto a recolher.
No mais o conjunto probatório anexado aos autos é consistente a provar pela
inexistência de dívida tributária.
Requer, ao final, seja declarada regular a DAA/2014 original, tornando-se sem
efeito e insubsistente a retificação de ofício. Alternativamente, que seja refeita a declaração
imputando os meses corretos de abrangência do período questionado na justiça, de 159 meses
para o valor originado no processo no 0631555-81.1987.8.26.0053 e 39 meses para o valor do
processo no 071194-67.1985.8.26.0053. Requer, ainda, seja declarada a nulidade e insubsistência
da autuação e a anulação da decisão recorrida, sem prejuízo de nova decisão sobre todas as
questões arguidas na impugnação.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do imposto suplementar foi
encaminhada para o domicílio tributário da Recorrente sendo ali recepcionada no dia 18/06/2018
(segunda-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 24). Logo, a contagem de prazo para
apresentação de impugnação iniciou, impreterivelmente, no dia 19/06/2018 (terça-feira), se
encerrando no dia 18/07/2018 (quarta-feira). Assim, a impugnação apresentada em 26/07/2018
(vide Termo de Recepção de Requerimento e carimbo de protocolo - fls. 25/26) é intempestiva.
Nada obstante, no que pertine ao prazo para a apresentação de impugnação urge
transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720212/2018-94

Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal do contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 24). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 18/06/2018, com
assinatura do carteiro responsável pela entrega.
Ademais, na peça recursal, a Recorrente não nega e até reconhece a ocorrência da
intempestividade da peça impugnatória, que se deu, conforme alega, por falta de obtenção
tempestiva dos documentos comprobatórios mediante desarquivamento dos autos dos processos
judiciais que tramitaram perante a 1a e 3a Varas da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Diante dos fatos, e norteado pelos dispositivos legais aplicáveis ao processo
administrativo fiscal, uma vez ocorrido, em 18/06/2018, via postal, a ciência regular e válida da
notificação de lançamento lavrada (fls. 24), deve-se contar a partir dessa data o prazo para
impugnar o débito, trintídio este encerrado no dia 18/07/2018. Portanto, não há como considerar
tempestiva a peça impugnatória apresentada somente em 26/07/2018 (fls. 25/26).

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital